Tribunal: STF
Processo: ARE 1441305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. ASCENSÃO DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO. CONTENÇÃO DE GASTOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.



    1. Trata-se de recurso interposto por Júnior Marques dos Santos em face da sentença proferida pelo juízo do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia. Insurge-se o recorrente contra o pronunciamento de mérito, por considerar ter direito à progressão funcional perseguida, com os devidos reflexos salariais, além dos danos morais pelos prejuízos sofridos.



    2. Razão assiste em parte ao recorrente.



    3. Segundo narrativa inaugural, o autor é servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista desde fevereiro de 2009, porém malgrado tenha direito à progressão horizontal a cada dois anos após ter completado três anos na referência em que se encontra, não teve a ascensão devida. Por este motivo, requereu a progressão para o nível 6, referência “E”, com pagamento retroativo de R$ 18.174,01, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.



    4. Preambularmente afasta-se a preliminar de ausência do interesse de agir pelo recorrente, considerando que eventual ausência de concessão da progressão horizontal pela municipalidade afronta direito subjetivo do servidor, autorizando o ajuizamento da ação, considerando a inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).



    5. A Lei n. 8.623/2008, do Município de Goiânia, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Operacionais da administração pública municipal direta e indireta, estabelece que a progressão funcional é a movimentação do servidor dentro do cargo que ocupa e poderá ocorrer mediante progressão horizontal ou progressão vertical por escolaridade (art. 6º). Quanto à ascensão horizontal, preceitua a lei: “Art. 7º A Progressão Horizontal do servidor na carreira dar-se-á, a cada 3 (três) anos, de uma Referência para a subseqüente, dentro de um mesmo Grau, em virtude do tempo de serviço e avaliação de desempenho positiva. § 1º O servidor que completar 3 (três) anos de efetivo exercício na Referência em que for enquadrado conforme esta Lei, manterá o mesmo interstício para as progressões horizontais seguintes. § 2º Considerar-se-á resultado positivo nas avaliações de desempenho, média não inferior a 7,0 (sete), conforme Regulamento a ser aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo. § 3º A progressão se dará de forma automática, desde que cumpridos os requisitos contidos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 353, de 2022.)”.



    6. No caso em apreço, o autor ingressou no serviço público em 2009 – já na vigência da Lei n. 8.623/08 –, razão pela qual deveria ter sua primeira progressão em 2012, após o interstício de três anos e, então, a cada triênio, uma nova ascensão na carreira deveria ser realizada. Contudo, conforme contracheques colacionados no evento 1, arquivo 5, o demandante encontrava-se enquadrado no nível A06, referência “B”, havendo alteração no nível para A07, em agosto de 2018, mantendo-se a referência do nível anterior.



    7. No que se refere à alegada ausência de prova de afastamento do servidor do exercício no interstício legal para a progressão – fundamento utilizado pelo juízo a quo para julgar improcedente o pedido inicial –, ressalta-se que era ônus da municipalidade, por ser fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), demonstrar que o recorrente não exerceu suas funções pelo período previsto em lei, atribuição da qual não se desincumbiu.



    8. Igualmente, como o autor não juntou aos autos avaliação de desempenho, o Município de Goiânia não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que submeteu o servidor à avaliação e que o resultado não foi favorável. A inércia do recorrido em não promover a avaliação de desempenho dos servidores não pode servir de entrave à concessão da progressão funcional correspondente, eis que a parte não pode ser prejudicada pela permanente omissão da Administração, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da eficiência, bem como do ente público beneficiar-se da própria torpeza (Precedente: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5606790.51.2018.8.09.0051, Relatora STEFANE FIÚZA CANÇADO MACHADO, julgado em 28/06/2022; e 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5207742.27.2020.8.09.0051, Relatora STEFANE FIÚZA CANÇADO MACHADO, julgado em 22/02/2022) .



    9. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema Repetitivo n. 1075, fixou a seguinte tese: “É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”. Assim, sendo a progressão funcional direito subjetivo do servidor, não pode a municipalidade deixar de concedê-la – bem como a diferença salarial devida – em razão de contenção de gastos implementada por decreto, devendo o pagamento ser realizado de forma retroativa.



    10. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, olvidou-se o recorrente de comprovar que a ausência de progressão horizontal no momento devido lhe causou transtornos extraordinários, afastando a alegada ofensa aos direitos da personalidade.



    11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada e pedido inicial julgado procedente em parte para declarar o direito do autor a ser progredido horizontalmente para a referência “B” em 2012, para a referência “C” em 2015 e para a referência “D” em 2018; e condenar o Município de Goiânia o pagamento das diferenças salariais por elas devidas, desde o momento em que o requerente preencheu os requisitos legais para a ascensão funcional (inclusive gratificação natalina, férias e seus adicionais, com as deduções do imposto sobre a renda e previdenciária), observada a prescrição quinquenal das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça). Os valores devidos ao autor devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir de quando o pagamento deveria ser feito, bem como acrescido de juros moratórios iguais aos aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, considerando que o período objeto da condenação é anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021.



    12. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente